Tribunal: TJMT
Processo: 1007200-08.2021.8.11.0007
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007200-08.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDREIA CLEMENTE DA SILVA ALVES - CPF: 899.682.201-91 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do voto do relator. Constata-se que a sentença e o transito em julgado se deram após a entrada em vigor da EC nº 113/2021. Assim, voto pelo conhecimento do recurso, pois tempestivo, e DOU-LHE PROVIMENTO, para retificar a sentença quanto AOS ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, determinando a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.º 113/2021. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho a divergência POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

RECURSO INOMINADO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO E TRANSITO EM JULGADO OPERADOS APÓS A EC Nº 113/2021 (09/12/2021) – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO OU COISA JULGADA - APLICAÇÃO DA EC Nº 113/2021 DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Compulsando detalhadamente os autos, constata-se que se trata de caso em que se discute a incidência de juros e correção monetária em fase de cumprimento de sentença relativa a condenações em face da fazenda pública.

In casu
, não se aplica o instituto da coisa julgada tendo em vista se tratar de matéria de ordem pública na qual a sentença contrariou preceito constitucional (EC n° 113/2021), o qual prevê que: “condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.

Importante ressaltar, que inexiste efeito retroativo para a EC n° 113/2021, entretanto, no presente caso a sentença e o transito em julgado se deram após a entrada em vigor da referida emenda.

Comungando desse mesmo entendimento, vem, o STJ, transcrito:
“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DA CONTADORIA/PERÍCIA. TAXA SELIC
. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC" (AgInt no REsp 1717052/AL, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 08/03/2019). 2.
Segundo entendimento deste Tribunal Superior, a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício, não caracterizando preclusão consumativa
. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.727.518/SP, Relatora Min.
Maria Isabel Gallotti
, Quarta Turma, j. 05/06/2023, DJe 09/06/2023) (g.n.)”

Ressalte-se que a condenação foi imposta com a sentença em 28/04/2022 e o transito em julgado se deu em 19/05/2022, ou seja, após o advento da emenda constitucional n° 113/2021, devendo incidir apenas a taxa SELIC.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para retificar
a sentença quanto

AOS ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
, determinando a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.º 113/2021.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024